Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734022-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: CARMEM HRISSULA SEVILLIS ALMEIDA, JORGE LUIS BORGES DA SILVA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. TERRENO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO ECONÔMICO AO ADQUIRENTE. 1. "A retenção do percentual de 10% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, desde cada desembolso, é razoável e suficiente para indenizar as rés por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o seu patrimônio e será novamente disponibilizado à venda (REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015)" (Acórdão 1712778). 2. Não obstante a previsão contratual que estabelece a taxa de fruição, a hipótese concreta não dispara o emprego dessa cláusula. Isto porque, a despeito de os apelados se encontrarem na posse precária do imóvel desde a assinatura do contrato, tem-se que a incidência da taxa de fruição somente se justificaria pela efetiva ocupação do lote ou caso, de alguma forma, houvesse prova de proveito econômico dos apelados sobre este, o que não ocorreu. 3. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes, sem a indicação de artigo de lei violado, defendem o direito de majoração do percentual de retenção para 25 % (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, bem como a aplicação da cláusula 3.4.1.1. do contrato, pugnando pelo recebimento da taxa de fruição pelo período de ocupação do imóvel pela parte recorrida. Acerca das referidas teses jurídicas, citam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Postulam, ainda, a possibilidade de parcelamento da restituição dos valores pagos. Por fim, requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255 (ID 50450522). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação às teses jurídicas do direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) e da fixação da taxa de fruição, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “ a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não mereceria ser admitido em relação ao direito de retenção de 25 % (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos recorridos, uma vez que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. LIMITES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. NÃO APLICAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF. 4. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 5. A revisão do percentual de retenção estipulado pelas instâncias ordinárias demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência que esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada. 7. Alterar as conclusões firmadas no acórdão recorrido acerca d a inaplicabilidade da taxa SELIC, a partir da tese de que não existe previsão contratual quanto a juros e correção monetária, reclamaria o reexame de fatos, provas e de cláusulas contratuais por este Corte, o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 8. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-probatório, incidindo a Súmula no 7/STJ. 9. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1995734/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/9/2023, grifou-se). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a referida tese recursal, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar seguimento ao recurso especial embasado na tese recursal do direito ao recebimento da taxa de fruição. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que: A meu sentir, não obstante a previsão contratual, a hipótese concreta não dispara o emprego dessa cláusula que estabelece a taxa de fruição. Isto porque, a despeito de os apelados se encontrarem na posse precária do imóvel desde a assinatura do contrato, tem-se que a incidência da taxa de fruição somente se justificaria pela efetiva ocupação do lote ou caso, de alguma forma, houvesse prova de proveito econômico dos apelados sobre este, o que não ocorreu (ID 49441017). Assim, infirmar fundamento da referida natureza seria providência que encontraria óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Cumpre acrescentar que tampouco caberia dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Já, especificamente, em relação à tese jurídica da possibilidade de devolução das parcelas pagas mediante parcelamento, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), da relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005